Tribunal: TCU
Processo: 030.431/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1180/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.431/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodney Casoni Toledo (XXX.212.168-XX); Rodolfo Antonio Iamaguchi Polifemi (XXX.137.498-XX); Rodrigo Antonio de Souza (XXX.195.098-XX); Rodrigo Batista Gomes (XXX.593.478-XX); Rodrigo Francisco (XXX.186.158-XX); Rodrigo Veiga de Oliveira (XXX.447.388-XX); Rodrigo da Costa Oliveira (XXX.800.688-XX); Rogerio de Souza Bezerra (XXX.928.558-XX); Ronaldo Monteiro Grangeiro (XXX.092.209-XX); Rosangela Augusta de Lima Carvalho (XXX.941.188-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria Regional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em São Paulo/Interior - DR/ECT/SPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.